Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-23.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA. ALIMENTOS. Observância do binômio NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. Razoabilidade e proporcionalidade. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. GUARDA E ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ART. 327 DO CPC.
1. O poder familiar é exercido em igualdade de condições pelos genitores, independente da situação conjugal existente, mas a guarda pode ser fixada de modo unilateral se visar privilegiar os postulados da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, se assim recomendar as circunstâncias fáticas.
2. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo que, no caso de menores impúberes, as suas necessidades são presumidas, respondendo por elas ambos os genitores, proporcionalmente às possibilidades de cada um.
3. É lícita a cumulação, em um único processo, de guarda judicial de criança e adolescente e a fixação de alimentos em favor destes.
4. Recurso conhecido e desprovido.